Tribunal: TJES
Processo: 5002645-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON ALVES BUGE

AGRAVADO: MAYCO CAMATA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.

AGRICULTURA FAMILIAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que a renda do agravante provém exclusivamente da agricultura familiar.

3)
Assim, a própria atuação profissional do agravante, atestada por meio de declaração elaborada por autarquia do Estado do Espírito Santo responsável pelo gerenciamento dos agricultores atuantes no regime de economia familiar, parece ser elemento capaz de demonstrar a miserabilidade econômica – eis que o regime de economia familiar, conforme dispõe a Lei 8.213/91, pressupõe a obrigatoriedade de que todos os lucros ali gerados sejam destinados à subsistência da família; quer seja para a compra de produtos básicos ao cotidiano dos familiares, quer seja para a compra de insumos destinados à nova plantação e colheita.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade, conhecer e prover o agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ramon Alves Buge
,

contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível de
Nova Venécia
(ID nº 4536659 – fls. 52/54) que, nos autos de embargos à execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 4536658), sustenta o agravante

que, por ser trabalhador rural, em regime de economia familiar e, portanto, sem renda fixa que possa mantê-lo em situação de certa previsibilidade financeira, não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Em id n° 4718199, deferi
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
,

para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação originária, à míngua do recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o autor aufere mensalmente R$ 4.166,66 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) com o trabalho rural e não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Conforme anteriormente relatado, ocorre que, na hipótese, a instância primeva indeferiu o beneplácito a Ramon Alves Buge, sob o fundamento de que o autor aufere mensalmente R$ 4.166,66 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) com o trabalho rural e não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

Todavia, entendo que
o Agravante apresentou,
sim,
elementos capazes de comprovar a miserabilidade
econômica
.
In casu
, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos da ação monitória originária, o agravante anexou, aos Embargos à Execução, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) redigida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), entidade com atuação autorizada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),
que atesta
que
o Agravante
atua no regime de economia familiar
(ID nº 4536659 – fl. 28).

Nessa toada, faz-se necessária a conceitualização do termo, que se encontra na Lei 8.213/91,
in verbis
: “
Art. 11.
§ 1
o

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que
o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes
”.

Assim, dito de outro modo e à luz do parágrafo citado, a própria atuação profissional do agravante, atestada por meio de declaração elaborada por autarquia do Estado do Espírito Santo responsável pelo gerenciamento dos agricultores atuantes no regime de economia familiar, me parece ser elemento capaz de demonstrar a miserabilidade econômica – eis que o regime de economia familiar, conforme dispõe a Lei 8.213/91,
pressupõe a obrigatoriedade de que todos os lucros ali gerados sejam destinados à subsistência da família
; quer seja para a compra de produtos básicos ao cotidiano dos familiares, quer seja para a compra de insumos destinados à nova plantação e colheita.

Não obstante, é de consenso neste egrégio Tribunal de Justiça que é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita ao pequeno produtor rural que possua Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), elaborada por órgão do Estado brasileiro por autorização do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Na oportunidade: AgIn 0003919-20.2019.8.08.0038, DJe 06/10/2020; AgIn 0000819-03.2019.8.08.0056, DJe 10/09/2019.

Dessa forma, diante da situação atual do agravante,

tenho que o recorrente preenche, sim, os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora